Tribunal: TJSP
Processo: 1068900-19.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1068900-19.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AGF BRASIL SEGUROS S/A, é embargada CATARINA RIBEIRO BARRETO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), MOURÃO NETO E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068900-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.735
2
VOTO No : 18.735
EDCL. No : 1068900-19.2017.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 28a VARA CÍVEL
EMBARGANTE : AGF BRASIL SEGUROS S.A.
EMBARGADO : CATARINA RIBEIRO BARRETO
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição,
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGF Brasil Seguros S.A., que alega a ocorrência de omissão no Acórdão
de fls. 358/366, que negou provimento ao Apelo.
Argumenta a embargante, em resumo, que o fato
de a tutela ter sido concedida no início do processo não afasta seu interesse
processual no tocante; caso o Acórdão embargado seja mantido, a
embargada poderá inserir novo gravame sobre o veículo (fls. 1/2).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068900-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.735
3
hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Com efeito, a prova constante dos autos confirma o pagamento da
indenização securitária pela Seguradora autora, ora apelada, em favor da
requerida, ora apelante, com a consequente sub-rogação nos direitos da
segurada, e a manutenção do veículo no nome da demandada, ante a
pendência de gravame financeiro, que se manteve ao menos até o dia 07 de
julho de 2017, quando realizada consulta no Sistema Nacional de Gravames
pela autora (v. fls. 29/42).
Ocorre que, em consulta ao Sistema Renajud e ao “site” do Detran,
verificou-se que foi o gravame financeiro foi baixado, circunstância que
autoriza o reconhecimento de ofício da perda superveniente do objeto da
Ação principal, mas apenas em relação ao pedido de obrigação de fazer,
mantida a divisão dos ônus sucumbenciais tal qual estabelecida na
sentença, já que demonstrada a existência do gravame na data do
ajuizamento, que se deu no dia 14 de julho de 2017 (fl. 1).” (“sic”, fls.
362/363)
Verifica-se que a embargante, na verdade, deu
caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do julgado, que
somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-
se o r. Julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068900-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.735
4
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068900-19.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 18.735
5
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora